Tribunal: TCU
Processo: 008.833/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Valda de Souza Mendonca

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pela Sra. Valda de Souza Mendonça em face do Acórdão 8053/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministra Presidente Ana Arraes (peça 7), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II e 48, c/c os art. 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Valda de Souza Mendonça (CPF XXX.900.789-XX) e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão à recorrente e aos órgãos/entidades interessados, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.